Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 328.099.801-87 (APELANTE), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS VENEGA FILHO - CPF: 068.745.681-91 (APELADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BENS MÓVEIS RETIDOS EM IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de dar/fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de retenção indevida de bens móveis por parte do locador de imóvel comercial, após rescisão contratual com terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se foi comprovada a propriedade dos bens móveis por parte da autora após a rescisão do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial; (ii) se a retenção dos bens pelo locador configura conduta ilícita e ensejadora de reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Após a rescisão do contrato de compra e venda com terceiros, os bens permaneceram no imóvel locado, agora sob novo contrato com o recorrido. A autora não comprovou documentalmente a reintegração dos bens ao seu patrimônio, sendo insuficientes os orçamentos apresentados.

4. O recorrido reteve os bens no imóvel como garantia dos aluguéis inadimplidos, nos termos do art. 1.470 do CC. Embora o penhor legal dependa de homologação judicial conforme o art. 1.471 do CC, a ausência desse procedimento não torna automaticamente ilícita a retenção

5. A ausência de vínculo jurídico direto entre a autora e o locador no momento da retenção, aliada à inexistência de comprovação de retenção injusta ou apropriação indevida, inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova documental idônea da propriedade dos bens impede a caracterização de ato ilícito por sua retenção. 2. A retenção de bens móveis por locador, ainda que não formalizada judicialmente, não configura, por si só, ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 1.228 e 1.470.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1022523-19.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.04.2024, 2a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Sônia Aparecida da Silva de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Dar/Fazer cumulada com Pedido de Condenação em Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada, proposta em desfavor de Francisco de Assis Venega Filho.

Na origem, a autora sustentou ter vendido o restaurante de sua titularidade, denominado “Restaurante Bom Gosto”, com todos os bens móveis que o guarneciam, a terceiros, os quais deixaram de honrar com as parcelas do negócio, culminando na rescisão contratual. Alegou que, apesar de ter comunicado ao réu, locador do imóvel, este reteve os bens sob a justificativa de inadimplemento de aluguéis por parte dos adquirentes e, posteriormente, promoveu a locação do ponto comercial com os bens móveis de propriedade da autora a outro terceiro, que teria se apropriado dos bens.

O juízo de origem julgou improcedente a ação, consignando que não houve comprovação satisfatória da titularidade dos bens e tampouco da conduta ilícita do réu, considerando legítima a retenção dos bens com base no art. 1.470 do Código Civil.

A apelante sustenta, contudo, que o recorrido agiu de má-fé ao reter e posteriormente vender bens móveis que não lhe pertenciam, para satisfazer supostos aluguéis devidos por terceiros. Afirma que os móveis vendidos eram de sua propriedade, fruto de 20 anos de trabalho, e que a dívida locatícia era de responsabilidade dos terceiros compradores, não havendo qualquer débito entre ela e o recorrido. Aduz que a retenção e a posterior venda dos bens foi ato ilícito, praticado com má-fé, configurando apropriação indevida. Assevera que os bens foram alienados sem sua autorização e que sofreu prejuízos materiais estimados em R$ 85.525,79, além de abalo moral.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 323919389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A autora, Sônia Aparecida da Silva de Almeida, afirma ter explorado por longos anos a atividade de restaurante no imóvel de propriedade do apelado, Francisco de Assis Venega Filho, mediante contrato de locação. Relata que, em 2018, celebrou contrato particular de compra e venda do estabelecimento denominado “Restaurante Bom Gosto”, incluindo os bens móveis que o guarneciam, com terceiros, Donizete e Lucélia (id. 323918866), que, posteriormente, também celebraram contrato de locação diretamente com o recorrido, passando a ocupar o mesmo ponto comercial (id. 323919355).

De acordo com a narrativa extraída dos autos, esses terceiros inadimpliram tanto o contrato de compra e venda quanto o contrato de locação, o que motivou a rescisão do negócio pela autora. Esta, ao tentar reaver os bens móveis que permaneceram no interior do imóvel, teria encontrado resistência por parte do réu, que, sob a justificativa de inadimplemento contratual, reteve os referidos bens e, mais adiante, celebrou novo contrato de locação com terceiro, permitindo que estes fossem utilizados pelo novo inquilino.

Com a inadimplência desses adquirentes/novos inquilinos, tanto no pagamento das parcelas do fundo de comércio quanto dos aluguéis devidos ao locador, a autora formalizou a rescisão do contrato de compra e venda. No entanto, os bens permaneceram no imóvel, sob a posse do recorrido, que posteriormente celebrou novo contrato de locação com terceiro, permitindo a utilização dos itens que permaneceram no imóvel (id. 323918866 e id. 323919355).

A alegação central da apelante é a de que os bens retidos e utilizados pelo novo locatário ainda lhe pertenciam, uma vez que a venda fora desfeita. Não obstante, não houve produção de prova documental apta a demonstrar, de forma clara e segura, a sua propriedade sobre os itens. Os orçamentos anexados aos autos contêm descrição e valoração dos bens, mas não se prestam, por si, à comprovação da titularidade, tampouco foram apresentados documentos fiscais ou registros que indiquem a reentrada dos bens ao seu patrimônio após a rescisão do contrato de compra e venda.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o seu exercício pleno depende de prova eficaz da propriedade. A ausência de demonstração segura quanto à titularidade dos bens compromete o reconhecimento de eventual ato ilícito por parte do recorrido.

Quanto à legitimidade da conduta do recorrido, é importante considerar o art. 1.470 do Código Civil, admite a retenção de bens deixados no imóvel locado, a título de garantia pelo inadimplemento de aluguéis e encargos. Embora esse direito de retenção, previsto no penhor legal, dependa de homologação judicial conforme prevê o art. 1.471 do mesmo diploma, o fato, isoladamente, de o locador não haver promovido a homologação não torna, automaticamente, sua conduta abusiva ou ilícita.

Os bens estavam no interior do imóvel locado a terceiros inadimplentes, os quais celebraram contrato de locação diretamente com o recorrido. Não havia mais vínculo jurídico entre a autora e o apelado, tampouco qualquer prova de que este tenha agido com dolo, má-fé ou intuito de apropriação indevida. A retenção, ainda que não formalizada conforme os trâmites legais do penhor, deve ser compreendida dentro do contexto de tentativa de satisfação de crédito legítimo oriundo de relação contratual regular.

Nesse contexto, não se pode concluir que houve abuso de direito por parte do recorrido, tampouco prática de ato ilícito nos moldes do art. 186 do Código Civil a ensejar reparação, seja material ou moral.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] Não há ilegalidade a ser apontada em relação aos bens retidos pela parte requerida/apelante a título de penhor do valor dos aluguéis inadimplidos (art. 1.467, II, do Código Civil). Não há como compensar a dívida locatícia com os bens móveis que supostamente teriam sido retirados do imóvel pela locatária, isto porque a compensação somente se efetua entre dívidas líquidas e certas, na forma do art. 369 do Código Civil, o que não ocorreu no caso. A retenção dos bens móveis, por falta de pagamento dos encargos locatícios, por si só não configura dano moral, mormente quando demonstrando que não houve dolo ou má-fé do apelante, o qual tinha intenção apenas de receber o que lhe era devido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022523-19 .2019.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório.

Majoro os honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025